Tribunal: TJES
Processo: 0022233-57.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022233-57.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE GONCALVES LARANJA

APELADO: JOSE JAMIL ALBANI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR VIOLAÇÃO DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Preliminar:
a peça recursal é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.

2. Mérito:
sabe-se que, no âmbito de uma ação reivindicatória, aquele que tem o domínio sobre o bem veicula pretensão dirigida à obtenção de sua posse. Por seu turno, por meio da ação de usucapião, quem exerce a posse sobre o bem veicula pretensão dirigida à aquisição do respectivo domínio. Dessa forma, caso seja julgado procedente o pedido contido na ação de usucapião e, consequentemente, constituído o domínio em nome daquele que atualmente exerce a posse sobre o bem disputado, estará elucidada a questão a respeito da aquisição originária do domínio.

3.
Nesta seara, dispõe o art. 55 do CPC que “
reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, sendo certa a necessidade de reunião das causas conexas para obter julgamento em conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes para o mesmo caso controvertido, nos termos do art. 58 do mesmo Codex. E, diante do contexto ora delineado, é inegável que o desfecho da ação de usucapião influenciará diretamente no julgamento da presente causa.

4.
Embora o julgamento de apenas um dos feitos conexos não induza, necessariamente, à nulidade da decisão, no caso concreto a reunião dos processos faz-se necessária para a obtenção de um desfecho justo e coerente, o que, reafirmo, foi pleiteado por ambas as partes em distintas oportunidades durante a instrução processual.

5.
Anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento conjunto com a ação de usucapião de n. 0031103-62.2016.8.08.0035.

6. Recurso provido, sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE GONÇALVES LARANJA
em face da sentença proferida no id. 9235002 que julgou improcedente a
“ação reivindicatória”
ajuizada pelo apelante em face de
JOSÉ JAMIL ALBANI e JOSÉ MARIA MEZADRI
.

Nas razões recursais (id. 9235006) o apelante aduz, em síntese, que a presente ação reivindicatória foi distribuída por dependência à ação de usucapião de n. 0031103-62.2016.8.08.0035, sendo nula a sentença que julga apenas uma ação.

Também alega que não ocorre a prescrição aquisitiva em desfavor de maior absolutamente incapaz, devendo ser considerado que a herdeira Naina Gonçalves Laranja estava viva no período compreendido entre outubro de 1997 e novembro de 2006, de maneira que o período de posse se iniciou somente em novembro de 2006.

Por fim, afirma que os apelados tinham pleno conhecimento sobre o real proprietário do imóvel, já que na própria escritura da empresa Distramax Ltda. constam os dados imóvel confrontante, o qual está registrado em nome seu genitor, mas ainda assim firmaram contrato de cessão e transferência de posse com terceiro.

Em contrarrazões carreadas no id. 9235010 os apelados arguem, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Apelante acerca da preliminar no id. 9305794.

É o breve Relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0022233-57.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE GONCALVES LARANJA

APELADO: JOSE JAMIL ALBANI, JOSE MARIA MEZADRI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a parte recorrida suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, por entender que o recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº
0022233-57.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE GONCALVES LARANJA

APELADO: JOSE JAMIL ALBANI, JOSE MARIA MEZADRI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE GONÇALVES LARANJA
em face da sentença proferida no id. 9235002 que julgou improcedente a
“ação reivindicatória”
ajuizada pelo apelante em face de
JOSÉ JAMIL ALBANI e JOSÉ MARIA MEZADRI
.

Nas razões recursais (id. 9235006) o apelante aduz, em síntese, que a presente ação reivindicatória foi distribuída por dependência à ação de usucapião de n. 0031103-62.2016.8.08.0035, sendo nula a sentença que julga apenas uma ação.

Também alega que não ocorre a prescrição aquisitiva em desfavor de maior absolutamente incapaz, devendo ser considerado que a herdeira Naina Gonçalves Laranja estava viva no período compreendido entre outubro de 1997 e novembro de 2006, de maneira que o período de posse se iniciou somente em novembro de 2006.

Por fim, afirma que os apelados tinham pleno conhecimento sobre o real proprietário do imóvel, já que na própria escritura da empresa Distramax Ltda. constam os dados imóvel confrontante, o qual está registrado em nome seu genitor, mas ainda assim firmaram contrato de cessão e transferência de posse com terceiro.

Pois bem.

Infere-se dos presentes autos que os Apelados ajuizaram a ação de usucapião de n. 0031103-62.2016.8.08.0035 visando obter o domínio do imóvel objeto da presente ação reivindicatória, bem como que, na petição inicial, o Apelante pugnou não só pela distribuição da presente ação reivindicatória por dependência, como também pelo reconhecimento da conexão entre as ações, com a consequente reunião para julgamento conjunto.

E os Apelados, embora tenham se insurgido quanto a tal argumento nas contrarrazões, também afirmaram seu interesse na reunião dos processos para julgamento conjunto não só na contestação, como também na petição de fls. 159/162.

Também é possível observar que, durante a instrução processual, foi realizada audiência de conciliação aproveitando a ambos os processos, conforme termo carreado às fls. 180/181.

Com efeito, sabe-se que, no âmbito de uma ação reivindicatória, aquele que tem o domínio sobre o bem veicula pretensão dirigida à obtenção de sua posse. Por seu turno, por meio da ação de usucapião, quem exerce a posse sobre o bem veicula pretensão dirigida à aquisição do respectivo domínio.

Dessa forma, caso seja julgado procedente o pedido contido na ação de usucapião e, consequentemente, constituído o domínio em nome daquele que atualmente exerce a posse sobre o bem disputado, estará elucidada a questão a respeito da aquisição originária do domínio.

Nesta seara, dispõe o art. 55 do CPC que “
reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, sendo certa a necessidade de reunião das causas conexas para obter julgamento em conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes para o mesmo caso controvertido, nos termos do art. 58 do mesmo
Codex
.
E, diante do contexto ora delineado, é inegável que o desfecho da ação de usucapião influenciará diretamente no julgamento da presente causa.

A respeito do tema, colacionam-se alguns julgados:

Ação de manutenção de posse. Imóvel. Extinção do processo em primeiro grau, por reconhecimento da coisa julgada em razão de sentença editada em processo de ação reivindicatória. Ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel objeto desta demanda, ainda pendente e intentada precedentemente à ação reivindicatória. Não observância da conexão e, assim, da necessidade de julgamento simultâneo. Presença de menores também. Não intervenção do Ministério Público. Nulidade dos respectivos processos manifesta. Impossibilidade, contudo, de poder o pleito possessório fazer oposição ao decidido em processo de ação reivindicatória. Improcedência do pedido que em tais circunstâncias é imperativo. Ausência de litigância de má-fé. Meio de que se valeram as autoras que apenas foi escolhido erroneamente para combater manifesta nulidade do processo da ação petitória e da ação de usucapião. Cancelamento da sanção pecuniária. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-SP - AC: 10039014220168260278 SP 1003901-42.2016.8.26.0278, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 15/04/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FATOS ALEGADOS DEFENSIVAMENTE - PROVA TESTEMUNHAL - REQUERIMENTO OPORTUNAMENTE FORMULADO PELOS RÉUS - RELEVÂNCIA PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - ANULAÇÃO DO PROCESSO - CONEXÃO COM USUCAPIÃO - RISCO EVIDENTE DE SOLUÇÕES CONTRADITÓRIAS - REUNIÃO DOS FEITOS PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SIMULTÂNEOS. - Configura ofensa à norma do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e cerceamento de defesa, o julgamento de procedência da pretensão inicial, sem a anterior produção de prova oportunamente requerida pelos Demandados, quando importante para a resolução segura da lide. - Havendo conexão entre as causas em que figuram as mesmas partes (Reivindicatória e Usucapião), os processos devem ser reunidos para julgamento simultâneo, quando haja risco de soluções contraditórias. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.079509-2/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da sumula em 03/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE. AÇÕES CONEXAS QUE SE ENCONTRAVAM APENSAS NO JUÍZO A QUO. JULGAMENTO PRECIPITADO DE AÇÃO CONEXA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CASSAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA. 1 ? De acordo com o caput do art. 55 do Código de Processo Civil: "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". 2 - Constatada a conexão entre ações ? manutenção de posse e usucapião - devem elas ser julgadas simultaneamente, conforme a dicção do caput do artigo 55 e de seu § 1º, do Código de Processo Civil. 3 ? A despeito de não ser obrigatória a reunião dos feitos senão o julgamento simultâneo ante a conexão, ou o sobrestamento da causa conexa para fins de evitar decisões contraditórias, deveras que, no caso em tela, é conveniente o julgamento simultâneo das causas conexas, uma vez que ambas estão sob a jurisdição do mesmo Juízo e, inclusive, encontravam-se apensadas. 4 - Julgada precipitadamente a ação em referência (manutenção de posse), ajuizada posteriormente à ação conexa (usucapião), imperiosa se mostra a cassação da sentença para fins de regularizar a eficácia da prestação jurisdicional frente ao conflito de interesses estabelecido entre as partes demandantes, relativamente ao objeto litigioso, que ensejou as ações propostas e vários recursos, de sorte a viabilizar a coerência necessária à resolução dos litígios e evitar decisões conflitantes e/ou contraditórias. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. TESES RECURSAIS PREJUDICADAS. (TJ-GO 0424137-50.2016.8.09.0177, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2020)

Ademais, vale ponderar que, embora o julgamento de apenas um dos feitos conexos não induza, necessariamente, à nulidade da decisão, no caso concreto a reunião dos processos faz-se necessária para a obtenção de um desfecho justo e coerente, o que, reafirmo, foi pleiteado por ambas as partes em distintas oportunidades durante a instrução processual.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r. sentença proferida pela ilustre magistrada Dra.
MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para julgamento conjunto com a ação de usucapião de n. 0031103-62.2016.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.